Tribunal: TJMT
Processo: 0000542-22.2005.8.11.0079
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000542-22.2005.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - CNPJ: 24.772.113/0001-73 (APELANTE), ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR - CPF: 435.174.986-53 (ADVOGADO), KAMILLA KAREN DOS SANTOS CARNEIRO - CPF: 012.647.141-06 (ADVOGADO), JOAQUIM HENRIQUES DE ALMEIDA ALVES - CPF: 087.587.006-68 (APELADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI registrado(a) civilmente como LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), ALICE APARECIDA COSTA DE ALMEIDA ALVES (APELADO), ANTONIO CORNELIO DE OLIVEIRA - CPF: 216.652.306-49 (APELADO), EDIR MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA (APELADO), ALVIMAR DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 356.535.076-87 (APELADO), NATALIA VARGAS COSTA (APELADO), PAULO CEZAR DE FARIA - CPF: 398.910.386-53 (APELADO), ELISABETE LEITE FARIAS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBISSANIA DA SILVA FELIX - CPF: 026.415.741-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DE AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPRESCRITIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição de ação de ressarcimento ao erário, com resolução de mérito, em face da ausência de comprovação de ato doloso de improbidade administrativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ação de ressarcimento ao erário é imprescritível à luz do artigo 37, § 5º, da Constituição Federal, quando não caracterizada improbidade administrativa dolosa; e (
ii
) há elementos nos autos que evidenciem o dolo necessário para afastar a prescrição.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada nos Temas 897 e 666, estabelece que a ação de ressarcimento ao erário
é
imprescritível apenas quando decorrente de ato doloso de improbidade administrativa.

4. No caso, os atos administrativos ocorreram entre 1997 e 1999, sendo a ação proposta apenas em 2005. A ausência de provas quanto à intenção dolosa dos agentes, conforme entendimento reiterado do STF e do
c.
STJ
, atrai
a aplicação da prescrição quinquenal para ilícitos não dolosos.

5. A decisão recorrida fundamenta-se no Tema 899 do STF, que prevê a
prescritibilidade
de ações de ressarcimento baseadas em atos ilícitos não dolosos, não havendo elementos suficientes nos autos para afastar tal conclusão.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A ação de ressarcimento ao erário é imprescritível apenas quando fundada em ato doloso de improbidade administrativa. Na ausência de dolo comprovado, aplica-se a prescrição quinquenal.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Temas 897 e 899 (Repercussão Geral); STJ,
REsp
1370399/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marque
s, Segunda Turma, j. 02/08/2022;
N.U. 1000554-87.2020.8.11.0048, Rel.
Des
a
. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/11/2023, Pub. DJE 24/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
(MT)
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira
(
MT
)
que
,

nos autos da ação de ressarcimento ao erário,
julgou extint
o o feito
, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese,
que a sentença combatida incorreu em equívoco ao considerar prescrita a pretensão de ressarcimento, sustentando que os atos praticados configurariam improbidade administrativa dolosa, caracterizando-se, portanto, a imprescritibilidade prevista no artigo 37, § 5º, da Constituição Federal.

Nesses termos, requer a reforma da sentença recorrida, reconhecendo a imprescritibilidade do objeto da ação proposta.

Contrarrazões apresentadas no Id.
250983221
, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
253030699
,
apontando a inexistência de circunstâncias que justifiquem a sua intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
(MT)
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira
(
MT
)
que
,

nos autos da ação de ressarcimento ao erário,
julgou extint
o o feito
, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de aplicação da regra da imprescritibilidade prevista no artigo 37, § 5º, da Constituição Federal, frente à inexistência de elementos que evidenciem a prática de ato doloso de improbidade administrativa pelos réus.

Infere-se dos autos que
os atos administrativos que originaram a presente
demanda
proposta em 2005
ocorreram entre os anos de 1997 e 1999
, sendo
que
os réus
teriam sido
os
responsáveis pela autorização indevida de recurso e serviços, para instalação de um frigorífico no
M
unicípio de Ribeirão Cascalheira
(MT).

Nesses termos, o Município apelante sustentou em suas razões recursais que
“o ato praticado pelos apelados foram DOLOSOS haja vista que depois do apelante ter cumprido com as suas obrigações com a doação de 09 (nove) lotes e execução de serviços na construção de aterros com maquinários próprios e terceirizados, no valor total de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), os apelados não deram seguimento a construção do frigorífico, abandonando o imóvel sem qualquer explicação, em total desrespeito à população de Ribeirão Cascalheira que sonhavam com o crescimento da cidade e geração de empregos, conforme prometido”.

[Id. 250983218].

Pois bem.

De início, imperioso registrar que
o art. 37, §5º da Constituição
da República
estabelece que
“a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem
prejuízos ao erário, ressalvadas
as respectivas ações de ressarcimento”
.

Nesse sentido, e
m que pese os argumentos apresentados pel
o Município
apelante, é indispensável analisar a questão à luz das inovações legislativas trazidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) e da interpretação consolidada pelo
s Tribunais Superiores.

Sobre o tema –
prescrição de ações de ressarcimento –
, o
Supremo Tribunal Federal firmou em sede de repercussão geral
(T
ema
n.
897
)
que “
são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
”.

Nesse sentido,
o Supremo Tribunal Federal também firmou, em sede de repercussão geral
(Tema n.

6
66
)
, que “
É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil
”.

De igual modo, o c.
Superior Tribunal de Justiça
,

em
sede de recursos repetitivos
(T
ema
n.
1.089
), firmou entendimento
de
que
“
n
a ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92
”.

Conclui-se, portanto, que
os tribunais superiores estabeleceram que
é
imprescritível a pretensão de ressarcimento dos danos ao erário decorrentes da prática do ato doloso de improbidade administrativa.

Conforme exposto, a
análise dos autos revela que os atos administrativos que originaram
a presente
demanda ocorreram entre os anos de 1997 e 1999, sendo que a presente ação foi proposta somente em 2005.

C
onforme se vê da sentença recorrida, o d. Juízo
a quo
entendeu que
os atos imputados aos réus não foram tipificados como dolosos, o que atrai a aplicação do Tema
n.
899 do STF, o
qual

dispõe que
as ações de ressarcimento ao
erário fundadas
em ilícitos não dolosos são prescritíveis.

Isso porque, conforme se vê dos
elementos probatórios trazidos aos autos
,

o Município apelante não logrou êxito em demonstrar que os atos imputados aos apelados foram praticados de forma dolosa, conforme alegado,
sendo imprescindível para a aplicação da regra da imprescritibilidade almejada pelo recorrente.

Essa ausência de dolo afasta a possibilidade de responsabilização por improbidade administrativa,
conforme
já reconhecido pela jurisprudência

do
c.
Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL.
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. NÃO DECORRÊNCIA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.
ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA.

1.
No caso em tela, trata-se de ação civil pública visando ao ressarcimento de danos relativos a
"operações de crédito sem o parecer prévio do Tribunal de Contas"; "divergência de balanços"; diferenças no exame
aritmético"
;"despesas
desacompanhadas de recibos ou
quitações";"despesas
sem prévio
empenho";"despesas
de viagem sem comprovantes" e quantias a maior, recebidas durante o exercício do mandato do réu, a
titulo
de remuneração, no ano de 1983, não tendo sido imputada ao réu a prática de ato de improbidade administrativa, mesmo porque a lei que tipificou tais condutas somente foi editada em 1992.

2. O Tribunal de origem concluiu pela prescrição da pretensão
ressarcitória
, ajuizada somente em 2003.

3.
Entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo a qual a pretensão de ressarcimento de danos ao erário, não decorrente de ato de improbidade
, prescreve
em cinco anos.
Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Não merece prosperar a tese de violação do art. 535 do CPC/1973, porquanto o acórdão combatido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada.

5.
Recurso especial a que se nega provimento”
.

(STJ -
REsp
: 1370399 MG 2013/0053206-7, Data de Julgamento: 02
.
8
.
2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10
.
11
.
2022)
.
[sem destaque no original].

“PROCESSO CIVIL.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ENTENDIMENTO FIRMADO POR JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO NÃO DECORRENTE DE ATO DE IMPROBIDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO. CINCO ANOS
.

I - Trata-se, na origem, de ação ordinária objetivando a condenação para que seja devolvida quantia indevidamente recebida, no período compreendido entre dezembro de 1996 a novembro de 1997. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte deu provimento ao recurso especial para reconhecer a prescrição da pretensão da agravada.

II -
Conforme entendimento pacificado nesta Corte, a pretensão de ressarcimento de danos ao erário não decorrente de ato de improbidade, como é o caso dos autos, prescreve em cinco anos.

Confira-se:
AREsp
1441458/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2020,
DJe
17/11/2020;
REsp
1318938/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019,
DJe
29/11/2019
AgInt
no
REsp
n. 1.532.741/ES, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/9/2019,
DJe
20/9/2019;
AgInt
no
REsp
n. 1.559.407/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/4/2018,
DJe
3/5/2018.

III - Portanto, correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para reconhecer a prescrição da pretensão da agravada.

Evidenciado o
distinguishing
em relação
a
situação fática, não se verifica nenhuma incompatibilidade da decisão com o entendimento firmado pelo STF no RE 852.475/SP. A matéria também foi pacificada na Suprema Corte no RE 669.069/MG.

IV - Agravo interno improvido”
.

(
AgInt
no
REsp
n. 1.835.383/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1/6/2021,
DJe
de 14/6/2021)
.
(
[sem destaque no original].

Nesse sentido, o entendimento
dessa
c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AUTÔNOMA DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO ATO ÍMPROBO
– SUSPENSÃO DE CONVÊNIO DESTINADO À TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PÚBLICAS PELA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR –
DOLO NÃO EVIDENCIADO
– IMPROCEDÊNCIA – INCIDÊNCIA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 À LIA -
APLICAÇÃO DO REGRAMENTO PRESCRICIONAL À AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SUPOSTO ATO CULPOSO, NOS TERMOS DO
TEMA 897 STF – PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA
– RECURSO DESPROVIDO.

1. O Tema n. 1.199 do STF fixou a tese de que, a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade
administrativa culposos praticados
na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

2. Com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92, o ressarcimento ao erário em decorrência de improbidade administrativa se restringe ao ato praticado com dolo, com vontade consciente de causar prejuízo, sendo necessária além da prova de perda patrimonial efetiva, a caracterização do dolo em prejudicar o erário.

3. In
casu
, não havendo a caracterização de dolo na conduta praticada pelo Apelado – em que lhe é atribuída lesão ao erário em decorrência de ato ímprobo –, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à LIA, é cabível a aplicação do regramento prescricional à ação de ressarcimento por suposto ato culposo, nos termos do Tema 897 STF
”
.

(N.U 1000554-87.2020.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023,
publicado
no DJE 24/11/2023)
.
[sem destaque no original].

Diante de tais premissas, não rest
ando
evidenciada na hipótese a
prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa,
correta a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo

reconhecendo a
ocorrência da prescrição
do pleito de ressarcimento ao erário.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, por conseguinte, mantenho
inalterada
a conclusão alcançada pelo d.
J
uízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024